Tribunal: TJMT
Processo: 1012839-36.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1012839-36.2020.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: GEOVANA FERREIRA DE SOUZA BORGES
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de procedência dos pedidos da ação de cobrança de Seguro DPVAT proposta por GEOVANA FERREIRA DE SOUZA BORGES, para condenar a ré ao pagamento de indenização do seguro obrigatório, proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional e para condenar a ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.
A apelante sustenta que foi condenada ao pagamento de indenização pelo seguro obrigatório em R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e o valor dos honorários de sucumbência em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) que corresponde a mais de 75% do valor da condenação e viola a regra contida no art. 85, § 2o do CPC, a qual determina que os honorários fixados não ultrapassarão o percentual de 20% sobre o valor da condenação; comenta que o Colendo Superior Tribunal de Justiça1 já pacificou o entendimento de que o § 2o do art. 85, do CPC, que veicula a regra geral, é de aplicação obrigatória.
Requer o provimento do recurso, para que seja reduzida a verba honorária fixada, com observância nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC; alternativamente, alega que não há que se falar em majoração dos honorários em sede recursal, haja vista a expressa vedação legal, prevista no § 11, do art. 85, do CPC.
A agravada apresenta contrarrazões e pugna pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Decido.
Inicialmente, importante registrar que a apelante cita que a apelada ingressou com pedido de indenização no patamar de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e obteve êxito em apenas 12,5% (R$ 1.300,00), com isso, ela, apelante, sucumbiu em parte mínima do pedido, não devendo arcar assim com nenhuma despesa de honorários. Todavia, embora o registro nas razões do apelo, a apelante não apresenta maiores fundamentos e sequer pugna pelo provimento do recurso para que seja invertida a sucumbência ou seja reconhecida a sucumbência recíproca.
Pois bem. Quanto ao mérito, a apelante afirma que os honorários de sucumbência, no caso em espécie, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o, CPC), pois o valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) corresponde a mais de 75% do valor da condenação, o que viola a regra contida no art. 85, § 2o, do CPC.
Nesse passo, o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
E o §8o do artigo 85 do CPC estabelece:
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” (destaquei).
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar, necessariamente, aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado.
Este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC). Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, §11o do CPC)” (N.U 1001060-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 21/02/2020).
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a uma quantia razoável e proporcional ao labor desenvolvido. In casu, se fixada a verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, como pretende a apelante, se chegaria à quantia (máxima) irrisória de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), de modo que é pertinente a fixação nos termos do artigo 85, §8o do CPC e no valor atribuído na sentença.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de Nelson Nery Júnior (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a fixação indicada na sentença atende aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC e ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 08 de março de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora